Tribunal: TJDFT
Processo: 0718168-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. REJEIÇÃO. JUROS DE MORA ESTABELECIDOS NA SENTENÇA. COISA JULGADA. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO.DECISÃO MANTIDA.
1 – Escorreita a decisão em que se rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, lastreada em alegação de excesso de execução, tendo em vista que os cálculos foram confeccionados em conformidade com o título exequendo.
2 – Estando a questão da correção monetária e dos juros sob o manto da coisa julgada, descabida sua rediscussão em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.
3 – A assertiva de litigância de má-fé deve vir acompanhada de comprovação irrefutável de que a parte agiu com dolo ao praticar os atos processuais, o que não ocorreu na espécie.
4 – De acordo com o Enunciado 519 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, “na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios”. Não sendo devida fixação de verba honorária no provimento judicial de origem, não existe quantum a ser majorado.
Agravo de Instrumento desprovido.